Tribunal: TJES
Processo: 0000146-89.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-89.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO YOSHIO SILVEIRA SATAKE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000146-89.2022.8.08.0028

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO YOSHIO SILVEIRA SATAKE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI 8.279/06 QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDO YOSHIO SILVEIRA SATAKE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é policial militar, sendo que em 03/03/2015 sofreu acidente durante seu labor, o que foi reconhecido administrativamente pela PM. Destaca ter recebido indenização pelos dias de afastamento, no entanto, com base no soldo e não no subsídio. Busca, assim, o recebimento da diferença apurada.

Em contestação (fls. 28/31), o requerido alega que a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê a impossibilidade de pagamento de indenização por acidente de trabalho com base no subsídio.

A sentença (fls. 37/40) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido relativo à indenização para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por acidente de trabalho pelos dias já reconhecidos em decisão administrativa, com base no
dia/subsídio
, que deverá ser atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (fls. 42/46), reiterando a impossibilidade de pagamento da indenização com base no subsídio, por força da Lei Estadual nº 8.279/2006.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7498945).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir se a base de cálculo da indenização do Policial Militar deve basear-se no dia/soldo ou no dia/subsídio.

Em primeiro lugar, cumpre elucidar que o acidente sofrido pelo Recorrido foi devidamente reconhecido administrativamente pelo Estado/Recorrente (fl. 13/19). A indenização por acidente em serviço a ser paga aos servidores militares encontra-se regulamentada pela Lei n. 8.279/06 nos seguintes termos aplicáveis à hipótese vertente:

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.

Portanto, analisando, apenas e tão somente o dispositivo supratranscrito, concluir-se-ia que a base de cálculo para pagamento da referida indenização teria como base o valor do dia/soldo ou dia/vencimento do policial militar.

Porém, diferente do que tentar fazer crer o Recorrente, não podemos observar a aplicação da Lei nº 8.279/06, de forma restrita, mas também vinculada a Lei Complementar nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares na ativa, que passaram a receber na forma de subsídio, senão vejamos:

“Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

Assim, a partir da vigência da Lei Complementar nº 420/07, os militares na ativa do Estado do Espírito Santo deixaram de receber sua remuneração na forma de soldo – o qual ficou restrito para pagamento dos militares na reserva – e passaram a recebê-la na modalidade de subsídio.

Tecidas essas considerações, comungo com o entendimento esboçado na sentença, no sentido de que a legislação que versa sobre a indenização destes servidores deve ser interpretada à luz das alterações legislativas a ela posteriores, eis que condizentes com a forma de remuneração atual dos militares na ativa, não se tratando de alteração da legislação estadual, e, tampouco o judiciário atuando como legislador positivo, como sustentado equivocadamente pelo Recorrente.

A propósito, este tem sido o entendimento mais recente e majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo, sobretudo, que a intenção do legislador ao editar os termos da Lei Estadual n. 8.279/06 foi que o cálculo referente à indenização em questão tivesse como base os ganhos do militar em um dia de trabalho, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1o da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.
3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva.
2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1o, inciso I da lei supracitada
. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020) (grifei).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO.
1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

A situação é diferente daquela referente ao pagamento do pecúlio resgate, posto que nesses casos o valor descontado do militar tem como base o soldo, e, consequentemente, deve o mesmo receber o valor com a mesma base de cálculo.

Dessa forma, não há nenhum reparo à sentença de piso, que determinou, corretamente, a utilização do subsídio como base de cálculo da indenização a ser paga.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)